Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-11.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011799-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERTON GONCALVES DE PINA JUNIOR - CPF: 031.853.311-17 (APELADO), MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 011.625.891-83 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI RICHARD SALES SILVA - CPF: 022.445.581-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOCIMAR PEREIRA - CPF: 990.597.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM KAROLAINE SILVA DA COSTA - CPF: 064.158.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AGIL SERVICOS DE COLETAS E ENTREGAS DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 26.754.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BEATRIZ DE MORAES - CPF: 706.748.171-68 (VÍTIMA), RODRIGO PEREIRA DE FARIA - CPF: 962.764.011-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 011.625.891-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011799-11.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO DE RECORTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – SUBSISTÊNCIA – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PREVISTA NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APREENSÃO DE UMA ÚNICA MUNIÇÃO CALIBRE .38 (PONTO TRINTA E OITO), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DE DOIS CRIMES DE ROUBO – PROCEDÊNCIA – PLURALIDADE DE VÍTIMAS (DUAS) E PATRIMÔNIOS (DOIS) – CONCURSO FORMAL – ALMEJADA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE –SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA POR UM MÊS – ELEMENTO EXTRÍNSECO AO TIPO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima e das testemunhas.

Se a restrição de liberdade da vítima perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, deve incidir a majorante prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

De acordo com o STJ, “
à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’
” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

“
Ainda que formalmente típica, a apreensão de uma única munição de calibre .38 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrá-la, o que atrai a incidência do princípio da insignificância
” (N.U 0002798-83.2017.8.11.0024, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, DJE: 18/12/2023).

Praticado o crime de roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, contra duas vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de delitos.

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
” [Enunciado nº 35 da Turma de Câmaras do TJMT].

“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como no caso. Precedentes
” [AgRg nos EDcl no REsp 1552974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011799-11.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcondes Luiz Henrique da Silva
e pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, à pena de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, no regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, incisos I e II, alínea ‘
c
’, ambos do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima
], e artigo 12 da Lei nº 10.826/2006, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal [
posse irregular de munição de uso permitido
], em concurso material, cumulada com indenização em favor da vítima no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do fato.

A
defesa almeja:
1)
a absolvição por insuficiência probatória do crime de roubo;
2)
a absolvição por atipicidade da conduta do delito de posse irregular de munição; subsidiariamente,
3)
o recorte da majorante de restrição de liberdade da vítima e;
4)
o afastamento da condenação por danos materiais, ante a ausência de prova específica acerca do prejuízo sofrido.

O Ministério Público Estadual busca a condenação pelo cometimento de dois crimes de roubo, em concurso formal, haja vista o delito ter sido perpetrado em desfavor de duas vítimas, Rodrigo e Martinello, e a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a empresa de transportes ficou um mês sem realizar entregas e suportou um prejuízo estimado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou, e o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de
Marcondes
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011799-11.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcondes Luiz Henrique da Silva
, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade da vítima, e posse irregular de munição de uso permitido, conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
DOS DELITOS

Consta no presente caderno investigativo que, no dia 20/06/2023, por volta das 20h00min, na Avenida Dubai, próxima à Estrada da Guia - MT 010, nesta urbe, o denunciado
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA,
mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima RODRIGO PEREIRA DE FARIA, e com unidade de desígnios com dois coautores desconhecidos, subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente em:

- Cem aparelhos celulares, da marca apple, modelo iphone 11, de cores pretas, da vítima ELETROMAR MARTINELLO, situada na cidade de Lucas Do Rio Verde (Num.122803549);

- Uma corrente de ouro da vítima RODRIGO PEREIRA DE FARIA.

Em concurso material, no dia 21/06/2023, por volta das 13h00min, em residência particular, localizada na Rua Wilson Santos, quadra 09, nº 13, bairro Santa Laura, nesta urbe, o denunciado
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
possuía e mantinha sob sua guarda uma munição de calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que o investigado MARCONDES e outros dois comparsas delitivos utilizaram na prática delitiva o carro da marca Volkswagen, modelo GOL, de cor branca, placas QCO-7C43, que havia sido alugado de forma premeditada, da empresa Max Veículos Eireli (ID.122803566).

Nesse contexto, na via pública próxima à Estrada da Guia, os criminosos armados abordaram a vítima RODRIGO (que é empregado da Empresa Ágil Entregas Rápida e realizava o transporte da carga), apresentaram-se como policiais e acusaram o ofendido de transportar drogas.

Naquele ínterim, a vítima acionou o botão do pânico do veículo, que foi travado/bloqueado. Na sequência, o ofendido foi retirado do veículo, algemado e colocado na traseira do carro gol.

Em seguida, o Investigado e comparsas delitivos arrombaram o carro fiorino da vítima e subtraíram a carga; bem como empregaram violência física contra o ofendido, por meio de tapas e socos na cabeça, subtraindo-lhe uma corrente de ouro.

O investigado MARCONDES e os coautores restringiram a liberdade da vítima RODRIGO, uma vez que o mantiveram algemado no banco de trás do carro gol e, ao final, deixaram-no no antigo lixão de Cuiabá, com as mãos e pés amarrados, e foragiram dali.

Os policiais militares foram acionados e, após diligenciarem de forma ininterrupta, no dia 21/06/2023, receberam informação de que o Indiciado teria colocado à venda os celulares roubados.

Os autos demonstram que os policiais se deslocaram até a casa do Investigado, tendo realizado a abordagem no mesmo e apreendido em sua posse um dos aparelhos celulares subtraídos. Na ocasião, revistaram o veículo gol e apreenderam outros dois celulares lacrados; bem como apreenderam na casa dele outro aparelho celular e uma munição de calibre 38, intacta, ocultada atrás da pia do banheiro da residência.

Sucedeu-se que os policiais se deslocaram até os locais em que o indiciado MARCONDES estivera, que foram indicados no histórico de sua tornozeleira eletrônica, tendo sido apreendido na casa de YASMIM KAROLAINE SILVA DA COSTA, que é amiga do réu, uma mochila contendo vários celulares, que haviam sido deixados pelo Investigado, na manhã daquele mesmo dia e que também foram apreendidos pela polícia.

Interrogado pelo delegado de polícia, o investigado MARCONDES permaneceu em silêncio (Num. 122802136). Outrossim, constam os boletins de ocorrências (Num. 122803544 e 122803547); o termo de exibição que informa a apreensão dos bens da vítima, apreendidos em posse de
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
(Num. 122802134 – Págs. 1/2); termo de reconhecimento dos objetos (Num.122802133); termo de reconhecimento de pessoa (Num.122802132 – Págs. 1/2); autos de entrega dos bens (Num.122803552 e 122803568); e termo de avaliação indireta (Num. 122803560 – Págs. 1/2).

Ressalte-se que a autoridade policial instaurou o inquérito policial nº 331/2023, para apurar as identificações dos coautores delitivos do crime em comento (Num.122803562).

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário, denuncia
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
, como incurso nas penas do
artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro c/c artigo 12, da Lei Federal nº 10.826/03 c/c artigo 69, Código Penal Brasileiro
(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou
Marcondes Luiz Henrique da Silva
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “
c
”, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/03 c/c art. 61, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, em sentença assim prolatada:

“(...)
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denunciou
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro c/c artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/03 c/c artigo 69, Código Penal Brasileiro, porque (...).

A denúncia foi recebida, sendo o acusado citado, e apresentando sua resposta à acusação.

Durante instrução criminal foram inquiridas as testemunhas, bem como interrogado o acusado.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, pugnando pela procedência da denúncia.

Por outro lado, em seus memoriais finais escritos, a defesa pugnou o que abaixo transcrevemos.

“... a) Quanto ao crime de roubo majorado, seja julgada improcedente a denúncia, para o fim de absolver o Acusado, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, artigo 5º, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica;

a) Subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, § 2º, V, do CP) e a incidência do concurso de crimes, considerando delito único;

d) Em relação ao delito de posse de munição, previsto no artigo 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/03, a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, nos termos do artigo 397, III, do CPP;

e) A improcedência do pedido de condenação por danos materiais, diante da ausência de produção de provas específicas acerca do real dano sofrido...”.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação penal que objetiva apurar a responsabilidade criminal do acusado MARCONDES, pela prática do(s) delito(s) tipificado(s) na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Para a condenação criminal se faz necessária conjuga
materialidade e autoria
, da qual se obtém a responsabilização criminal.

Pois bem. A
materialidade
dos crimes está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento pessoal, termos de apreensão e entrega, bem como demais documentos acostados nos autos.

Da mesma forma, a
autoria
dos crimes atribuídos ao acusado restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Em juízo, a vítima
Anna Beatriz de Moraes
, proprietária da empresa vítima, disse que seu funcionário retirou uma carga de aparelhos celulares no aeroporto de Várzea Grande, sendo todo o carregamento roubado no decorrer do transporte da mercadoria.

Além disso, os assaltantes amarraram e levaram junto com eles o funcionário da empresa vítima, o qual foi libertado posteriormente.

Após o ocorrido foram recuperados cerca de 27 (vinte e sete) aparelhos celulares.

Fez saber que por conta do ocorrido a empresa contratante dos serviços de transporte da declarante suspendeu os seus serviços por 30 dias, a fim de que fosse apurado o ocorrido e eventual envolvimento.

Devido a isso, a declarante teve um prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Inquirida judicialmente, a testemunha
Rodrigo Pereira de Faria
mencionou ser empregado da empresa de transporte vítima, e que no dia do fato procedeu à coleta de uma carga de aparelhos celulares no aeroporto de Várzea Grande.

E que no decorrer do trajeto da carga ao seu destino o depoente notou que um veículo modelo Gol, de cor branca, com giroflex da polícia, acompanhava o carro da empresa vítima. E que em dado momento o referido veículo deu sinal de luz ao depoente, que imediatamente abriu espaço para a ultrapassagem acreditando se tratar de uma viatura da polícia.

Surpreendentemente, o condutor do Gol emparelhou o seu veículo ao lado do carro do depoente, permitindo que este visualizasse a presença de três ocupantes caracterizados como policiais civis.

Ato seguinte, o acusado MARCONDES, que estava sentado no bando do passageiro, apontou uma pistola para o depoente e determinou que ele parasse o veículo, sob a acusação de estar transportando drogas.

O depoente parou o veículo e, desconfiado da conduta dos supostos policiais, acionou imediatamente o botão do pânico.

Em seguida, o acusado MARCONDES, que era o mais alto e agressivo, retirou o depoente do carro pela janela, o agrediu e amarrou seus pés e mãos.

Ato contínuo, os assaltantes subtraíram a carga de aparelhos celulares transportada pelo depoente, colocaram um capuz em sua cabeça e se deslocaram até outro local, onde passaram os celulares para outro carro.

Depois disso, os assaltantes deixaram o depoente no lixão e foram embora.

Fez saber que alguns dos aparelhos celulares roubados foram recuperados, e que o acusado MARCONDES acabou sendo preso.

Posteriormente, o acusado foi colocado ao lado de outros dois indivíduos, oportunidade em que o depoente o reconheceu pelas características físicas, em especial por ser alto.

Além disso, a testemunha narrou que teve bastante contato com ele, sendo o mais violento, e quem a agrediu.

Por ocasião de sua inquirição judicial, a testemunha policial militar
Alline Santana
relatou que tomou conhecimento sobre o roubo ora apurado após a sua guarnição ser acionada pela inteligência, sendo deslocado até a casa do acusado MARCONDES.

Ao proceder à abordagem do acusado, logrou-se êxito na localização de três dos aparelhos subtraídos, um deles já sendo utilizado pelo próprio acusado, outro no interior de sua residência, enquanto o último estava dentro do carro.

Ainda na casa do acusado foi encontrada uma munição de arma de fogo não deflagrada.

A partir do sistema de monitoração da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado, foi possível verificar o trajeto que ele havia feito. Então, ao se deslocar até uma casa em que ele havia parado, foram encontrados outros três aparelhos celulares com uma pessoa que se disse amiga dele, a qual disse ter ganhado dele o aparelho telefônico para justificar a posse do mesmo.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado
Marcondes Luis Henrique da Silva
negou a prática do crime a ele atribuído, dizendo que no dia e hora do fato estava em sua residência, o que pode ser comprovado por meio do sistema de rastreamento de sua tornozeleira eletrônica.

Mencionou trabalhar como motorista, porém não tem cadastro na Uber, devido as suas passagens criminais, então trabalha por meio de contatos telefônicos.

Segundo o interrogado, no dia em que ocorreu o crime, primeiramente levou a sua esposa ao trabalho, vindo posteriormente receber uma mensagem via whatsapp de uma pessoa que se identificou como Paulo, a qual solicitava ser transportada até o Bairro Osmar Cabral, assim o fazendo.

Prestado o serviço, o interrogado retornou para sua casa.

No dia seguinte, policiais militares foram até sua casa, onde o teriam agredido e exigido que ele entregasse os produtos do roubo, porém negou qualquer participação no crime em questão.

Também disse não saber onde os policiais encontraram a munição, negando da mesma forma o ato criminoso.

O acusado disse ser morador no Bairro Osmar Cabral cerca de 4 anos, e que desde então é perseguido pela Tenente Alline, que inclusive foi uma das responsáveis pela sua prisão. Todavia, nunca formalizou qualquer tipo de reclamação junto aos órgãos competentes contra a referida policial.

Acrescentou, ainda, que no dia de sua prisão, disse que a Tenente e os demais policiais, após agredi-lo, passaram a planejar a forma como iria incriminá-lo.

Em continuidade, disse que os aparelhos celulares apreendidos foram encontrados na casa de Yasmim, esposa de Paulo, e que a polícia militar atribuiu esse roubo ao acusado.

Disse que o veículo encontrado em frente a sua casa havia sido alugado pelo interrogado para trabalhar como uber, pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais.

Finalizando, o interrogado disse que mede 1,90m de altura.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

Pois bem. No cortejo das provas produzidas nos autos, embora o acusado tenha negado a prática do crime a ele imputado, dizendo que no dia e hora do fato estava em sua residência, podendo inclusive essa circunstância ser confirmada por meio do sistema de rastreamento de sua tornozeleira eletrônica, sua a negativa não encontra respaldo no conjunto probatório formado pela acusação.

Em um primeiro ponto, porque não arrolou qualquer testemunha para ratificar as suas alegações, a exemplo da própria esposa, tampouco juntou aos autos prints das mensagens encaminhadas pelo solicitante do serviço de uber, que alegou ter realizado exatamente no lapso de tempo em que ocorria a ação criminosa.

Além disso, conforme informação disponibilizada pela Central de Monitoração, no dia e hora do fato, a tornozeleira do acusado estava desligada, daí porque se mostrou tão assertivo em comprovar seu álibi por meio da tornozeleira, pela certeza de que a mesma estava desligada. Tanto é verdade que sua defesa sequer pugnou pelo levantamento da monitoração, apenas a acusação.

Demais disso, a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada pela instrução probatória, senão vejamos:

Isso porque, inquirida judicialmente, a testemunha Rodrigo, de forma clara e convicta, não só apontou o acusado como um dos autores do assalto, mas também se referiu a ele como a pessoa que, de arma em punho, exigiu que o depoente parasse o veículo, e que em seguida o retirou pela janela do veículo, o agrediu e amarrou suas mãos e pés.

Somado a isso, conforme termo de reconhecimento pessoal realizado na fase policial, o acusado foi emparelhado com outros dois homens de características semelhantes, sendo reconhecido pela testemunha Rodrigo como um dos autores do crime apurado neste feito.

Registre-se, ainda, que o reconhecimento pessoal realizado seguiu estritamente os termos do que estabelece o art. 226 do CPP, tendo esta, em um primeiro momento, descrito as características físicas do acusado (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o acusado foi perfilado ao lado de outros 02 (duas) homens, ocasião em que a vítima o apontou como sendo um dos autores do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente temo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP).

Importante ainda destacarmos que em Juízo a referida testemunha foi convicta em dizer que não teve qualquer dúvida de que o acusado foi um dos executores do assalto, pois na fase inquiritorial o reconheceu pessoalmente, dentre outras características, pelo fato de ser bem alto.

Essa informação, inclusive, corrobora com a fala judicial do acusado, o qual, ao ser perguntado pelo MP, disse que mede 1,90m de altura.

Sob outro aspecto, não é crível que a testemunha se prestaria a vir em juízo acusar uma pessoa desconhecida, com a qual nunca estabeleceu qualquer espécie de vínculo, motivado única e exclusivamente pelo desejo de prejudicá-la.

Pelo contrário, em crimes desta natureza, a palavra da preposta da vítima, relatando de forma segura e convicta como o fato ocorreu, e ainda quando corroborada pelo acervo probatório, é revestida de especial valor probatório. A propósito: (...).

Além disso, a autoria delitiva também está cabalmente demonstrada pela testemunha policial militar Alline, a qual, com a mesma clareza e convicção, relatou em juízo que, atendendo a uma solicitação da central de inteligência, se deslocou até a casa do acusado, onde foram encontrados três dos aparelhos celulares subtraídos, um deles na posse do próprio acusado, em uso pessoal, outro no interior da residência, e o terceiro dentro do carro.

Além disso, fez saber que por meio do sistema de monitoração da tornozeleira eletrônica do acusado, foi possível chegar a uma casa onde ele havia se dirigido, cujo local também foi encontrado outros três celulares subtraídos com a pessoa de Yasmin, a qual disse tê-los ganhando do acusado.

Importante destacarmos nesse ponto, que apesar de o acusado dizer que a referida policial o persegue desde o dia em que ele mudou para o Bairro Osmar Cabral, esta alegação não foi comprovada por qualquer meio de prova.

Pelo contrário, ao ser perguntado, o acusado disse que nunca registrou qualquer tipo de reclamação aos órgãos competentes quanto à alegada perseguição.

Nessa situação em particular, o depoimento de agente policial colhido na fase judicial é válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que ficou comprovado no caso em questão, eis que o testemunho do policial militar, além de terem demonstrado domínio e convicção, foram coerentes e em harmonia com o contexto dos autos, fornecendo elementos seguros para a condenação.

Demais disso, no depoimento da referida testemunha não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte dos depoentes, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo.

Assim, as evidências probatórias, somadas as informações trazidas a efeito pelos policiais militares em juízo, são aptas à condenação do acusado, cuja tese defensiva, além de não ser ratificada em juízo, se mostrou totalmente contraditória com os elementos de prova dos autos.

A jurisprudência a esse propósito assim se posiciona: (...).

Conforme se vê, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado foi um dos autores dos crimes acima apurados. A propósito: (...).

A seguir, passo à análise das circunstâncias majorantes.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal)
, não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante das provas, em especial pela fala judicial da testemunha Rodrigo, deixando claro que o acusado estava armado com uma pistola.

A esse propósito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido do que a majorante de uso de arma de fogo poderá ser aplicada quando a sua utilização for demonstrada por outros meios, como ocorreu no presente caso. A propósito: (...).

Dessa forma, tendo em vista a cabal demonstração do uso de arma de fogo na empreitada criminosa, a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal deve ser mantida, e o réu condenado nas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Reconheço igualmente a incidência da
majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal)
, diante do teor do depoimento judicial da testemunha Rodrigo, o qual deixou claro que o crime foi realizado pelo acusado, na companhia de outros 02 indivíduos, os quais, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, executaram o assalto.

Com efeito, enquanto o veículo ocupado pelos assaltantes era conduzido por um determinado indivíduo, o acusado, de arma em punho, abordou a vítima, e exigiu que ela parasse o carro. Com efeito, o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. Neste sentido: (...).

Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois está mais do que provado a participação conjunta do acusado e seus comparsas na ação criminosa, visando o sucesso da empreitada delitiva.

Também há de ser reconhecida a incidência da majorante de
restrição à liberdade da vítima
, pois, pela instrução processual, mais precisamente com a oitiva do funcionário da empresa vítima, Sr. Rodrigo, restou demonstrado que ele teve a sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a subtração dos objetos.

Com efeito, a referida testemunha foi clara ao dizer em juízo que o acusado e seus comparsas, após subtraírem os aparelhos celulares que eram transportados, colocaram um capuz em sua cabeça, amarraram suas mãos e pés e se digiram com ele para outro local, onde transferiram a res furtiva para outro carro.

Posteriormente, levaram o depoente até um lixão, onde o libertaram.

Além disso, o depoente também disse que enquanto esteve sob o poder dos assaltantes foi agredido várias vezes pelo acusado MARCONDES.

Conforme se vê, o tempo pelo qual Rodrigo foi mantido com a sua liberdade restringida foi muito além do necessário à subtração dos aparelhos celulares, restando cabalmente caracterizado a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal. A proposito: (...).

Portanto, no caso em comento, hão de serem reconhecidas 03 (três) circunstâncias majorantes, pois o roubo foi praticado mediante o:
a)
emprego de arma de fogo;
b)
concurso de agentes e
c)
por mais de uma pessoa, com divisões de tarefa entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte da vítima, como também a pronta ação da polícia).

Diante da pluralidade de majorantes, hei por bem considerar as previstas nos inc. II e V do §2º do art. 157 do CP nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena, enquanto que a tipificada no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena, em observância às precedentes do e. STJ. A propósito: (...).

DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO

Em continuidade, temos que a dissimulação foi confirmada pela vítima por ocasião de sua inquirição judicial, o qual narrou que o acusado e seus comparsas estavam vestidos com camisas da Polícia Civil, durante o assalto, de modo a fazer o ofendido crer que se tratavam de agente de segurança pública.

Além disso, no momento em que o acusado determinou a parada da testemunha, ainda o acusou de estar transportando drogas, tudo de modo a dissimular a real intenção e, assim, facilitar a execução do crime, como também dificultar qualquer reação, passando a impressão de que ele e seus comparsas seriam policiais e estavam realizando uma abordagem de rotina.

Portanto, cabalmente demonstrado que o acusado e seus comparsas se valeram da dissimulação para obter sucesso na empreitada criminosa, deve ser penalizado nas sanções desta agravante. A propósito: (...).

DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

A autoria delitiva também está cabalmente demonstrada pela oitiva judicial da testemunha policial militar Alline, a qual foi clara e convicta em dizer que, a fim de atender a uma solicitação da central de inteligência, se deslocou até a casa do acusado, onde, além dos celulares roubados, ainda foi encontrada
uma munição de calibre .38, não deflagrada.

Importante destacarmos que apesar de o acusado ter negado a prática deste crime, alegando que a referida policial o persegue desde o dia em que ele se mudou para o Bairro Osmar Cabral, esta alegação não foi comprovada por qualquer meio de prova.

Pelo contrário, ao ser perguntado, o acusado disse que nunca registrou qualquer tipo de reclamação aos órgãos competentes quanto a alegada perseguição.

Nessa situação em particular, o depoimento de agente policial colhido na fase judicial é válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que ficou comprovado no caso em questão, eis que o testemunho do policial militar, além de terem demonstrado domínio e convicção, foram coerentes e em harmonia com o contexto dos autos, fornecendo elementos seguros para a condenação.

Demais disso, no depoimento da referida testemunha não se observou qualquer desejo de malquerença ou malefício contra o réu, inexistindo qualquer indicativo de parcialidade ou descompromisso com a verdade por parte dos depoentes, senão o compromisso de que os fatos fossem esclarecidos pela verdade, razão pela qual reconheço a credibilidade das declarações prestadas no boletim de ocorrência e ratificadas em juízo.

Assim, as evidências probatórias, somadas as informações trazidas a efeito pelos policiais militares em juízo, são aptas à condenação do acusado, cuja tese defensiva, além de não ser ratificada em juízo, se mostrou totalmente contraditória com os elementos de prova dos autos.

A jurisprudência a esse propósito assim se posiciona: (...).

Portanto, embora em juízo o réu tenha se retratado, a sua confissão extrajudicial, somada ao depoimento judicial do policial militar responsável pela sua prisão em flagrante, se revela suficiente ao decreto condenatório, pois a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado é o autor do crime apurado no presente feito. A propósito: (...).

DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

Para a caracterização do concurso material é imprescindível dois requisitos: I - a prática de mais de um crime, e II – praticado por meio de mais de uma ação, a teor do art. 69 do Código Penal.

No caso dos autos, incide a figura do concurso material entre os delitos praticados pelo acusado, uma vez que os crimes de posse ilegal de munição de uso permitido e roubo constituem delitos autônomos entre si, realizados mediante ações distintas, possuindo elementos volitivos próprios, e, ainda, um não sendo pressuposto do outro delito, como crime meio e crime fim, ensejando, por conseguinte, a molduragem do concurso material.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
MARCONDES LUIS HENRIQUE DA SILVA
, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I c/c art. 61, inciso I e II, alínea “c”, do Código Penal c/c artigo 12, da Lei Federal nº 10.826/03 c/c art. 61, inciso I c/c artigo 69, Código Penal
(...)”.

a)

Recurso de Marcondes Luiz Henrique da Silva

No que se refere ao crime de roubo, a defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que o “
acusado quando interrogado negou a prática do crime, relatando que no dia do ocorrido estava em sua residência quando a guarnição policial compareceu no local e passou a lhe agredir acusando-o de ter sido o autor do roubo ora apurado. Esclareceu que não teve qualquer participação no crime patrimonial, justificando que utilizava o carro encontrado no lava-jato para trabalhar licitamente transportando pessoas no perímetro urbano e que sempre esteve monitorado, sendo certo que com o acesso ao histórico da tornozeleira sua inocência viria à tona
”.

A vítima Rodrigo Pereira de Faria, ao ser ouvido em juízo, afirmou que reconheceu
Marcondes
, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma vez que ele não estava encapuzado, portava arma de fogo no momento do crime e era o mais violento dos três assaltantes que o renderam,
in verbis
:

“
(...)
Vítima Rodrigo: (...) É um serviço que eu fazia com frequência, né? Quase diariamente eu fazia esse tipo de serviço. Há uns 10 dias atrás dessa época do dia 20 de junho, ocorreu um assalto na transportadora que eu trabalho, que levaram uma carga de valor também. Só que a partir do momento que foi feito esse assalto na transportadora, a gente deu uma diminuída na quantidade de viagens, eu fazia quase que diariamente, e continuamos fazendo a viagem para Lucas Rio Verde. Fazia Cuiabá Lucas Rio Verde uma carga rastreada de celulares, né? (...) Nesse dia, na segunda-feira, ela (...) me falou que (...) eu não faria a viagem no dia seguinte, porque a carga estava no aeroporto, mas parece que tinha que esperar um medicamento para seguir viagem juntos, entendeu? (...) Às 7:00, nas 6 e meia da manhã, ela acabou entrando em contato confirmando a viagem de última hora. (...)
Eu acredito que lá pelas 9:15 da manhã, eu estava passando ali o Eco Dubai
, posto de gasolina, sentido florais, que é a rota que a gente sai pra trás do pronto-socorro, pega o eco do bairro, vai sair lá em cima na estrada guia para me seguir viagem, Lucas Rio. Na hora que eu virei o posto de gasolina, eu senti a presença desse carro, um gol branco. (...) Andei uns 600 metros lá na frente. Quando você pegar a direita para seguir sentido avenida, sentido florais, estava tendo um afunilamento de pista. O pessoal estava fazendo uma manutenção na estrada. Tinha bastante gente na estrada fazendo mexendo com a estrada na avenida. Nesse momento, o gol deu sinal de luz para mim, sinal de parada, ligou a sirene da polícia. (...) Na hora que ele encostou do meu lado, ele já veio com a sirene ligada, baixaram os dois vidros do veículo do lado do passageiro. (...) Esse rapaz que está detido aí, me fugiu o nome dele,
Marcondes
, esse Marcondes era o passageiro do banco da frente, desculpa,
sacou a pistola
, o outro rapaz que estava atrás, o único que não estava com a camisa da polícia civil, (...) porque os 3 elementos estavam caracterizados como policial civil, o gol com sirene e o sinal luminoso giroflex (...). O outro de roupa social, como se ele fosse o delegado. (...) Me abordaram como polícia (...). Essa carga que eu estava levando no dia do assalto, se eu não me engano era de trezentos e cinquenta mil reais. (...)
Esse Marcondes foi mais agressivo
. Ele já ele que me tirou do carro pelo praticamente pelo vidro (...),
porque ele já me abordou e já me agredindo, porque ele sabia que foi que ficou que o veículo tinha sido bloqueado
. Na hora que ele me retirou do veículo na frente de todo mundo lá, ele já me colocou encostado na traseira do veículo já me lacrou meus braços com aquela fita (...) de nylon. (...) E ele queria saber onde estavam as iscas. Que que seriam as iscas? As iscas seriam um GPS que vem nas cargas. (...)

Ministério Público: Ou seja, para ele ter conhecimento, para saber da existência disso, é alguém que ou já trabalhou com isso ou que tenha uma alguma informação?

Vítima Rodrigo: Com certeza (...). Sabia que era celular, sabia que era iphone (...). Aí eu falei que não tinha isca (...)
Me bateram, me bateram
, conseguiram achar isca, abriram, acharam a minha, a minha isca, acharam a que eu coloco no veículo. Eles pegaram a minha isso e colocaram dentro da minha mochila e deixaram dentro do carro. Eles não mexeram nas minhas coisas, não mexeram no meu celular que estava no painel, não mexeram no celular da empresa e nem na minha carteira, nem nada. Deixaram do jeito que estava dentro do carro eles deixaram. Eles arrombaram o baú traseiro da Fiorino, dentro da Fiorino tinha (...) essa caixa com os celulares iPhone, se não me engano, eram 100 aparelhos. (...) Só foram em cima dos aparelhos celulares que eles sabiam que eles iam me levar. Colocaram eu dentro do carro, colocaram a carga dentro do gol no porta-mala e seguimos viagem, tamparam meu rosto, me abaixaram minha cabeça e continuaram na agressão até saber na onde estava as outras iscas da carga. Eles sabiam que tinham outras iscas na carga que vem da transportadora de São Paulo.

Ministério Público: Depois que eles renderam o senhor e amarraram o senhor, é vocês saíram daquele local?

Vítima Rodrigo: Saímos, seguimos, seguimos sentido, creio eu, porque estava com a cabeça baixa. Passamos ali, saímos na estrada dos florais, sentido Cuiabá, voltando Cuiabá, passamos em frente ao centro de formação do da polícia militar, tem uma escola ali, passamos por ali. Eles estavam esse Marcondes. Eles estavam em contato direto com o rapaz no celular que estava passando as informações para ele. Tinha um outro carro dando apoio. (...) Isto, sentido Cuiabá, pelo que eles estavam conversando no celular, eles pararam em frente ao centro comunitário do bairro Paiaguás. (...) Eles colocaram um chapéu na minha cabeça e depois colocaram o rapaz que estava no banco de trás comigo, tirou o paletó e jogou na minha cabeça, tiraram a carga do gol, passaram pro outro carro. (...) E mandaram eles não seguir a estrada da Chapada, não andar por estrada, andar pelo bairro, que a polícia já tinha chego na Fiorino, então ele já tinha informação que a polícia já tinham chegado na Fiorino, que a empresa já tinha sido avisada por causa do rastreamento do carro, né? (...) Andaram comigo cerca de uns 10, 15 minutos na estrada de terra e amarraram minha perna. Já estava com o braço amarrado, vendaram meu rosto. Me jogaram lá no lixão, no Barreiro branco. Quem estava dentro do carro era o motorista,
o Marcondes já tinha desembarcado e passado para o outro veículo
. Era o motorista e o rapaz que estava comigo no banco de trás. (...)

Ministério Público:
Como é que o senhor conseguiu sair de lá do lixão
?

Vítima Rodrigo:
Cara, eu fiquei uma meia hora tentando tirar, consegui liberar a perna, soltei a perna, levantei, encostei numa cerca e consegui arrebentar a fita
que estava no braço, encontrei um rapaz que estava catando, jogando lixo no carro lá. Que me emprestou o telefone que eu entrei em contato com a empresa, a empresa já sabia do assalto por causa do botão do carro, né?

Ministério Público: (...) O senhor conseguiu falar com a empresa que hora que era mais ou menos?

Vítima Rodrigo: Às 9:45.

Ministério Público: Uma meia hora depois (...).

Vítima Rodrigo: (...) Fiz o reconhecimento.

Ministério Público: O senhor teve alguma dúvida assim, quais características que marcaram o senhor para dizer que era aquela pessoa?

Vítima Rodrigo: Doutor, foi muito recente, foi de um dia pro outro, então não tinha como esquecer, porque é a primeira abordagem que eu tive, que encostou do lado da porta do carro foi ele,
ele estava de rosto limpo
, então não tinha como, pelo tamanho dele, ele é grande, pesado,
ele foi o cara que mais me agrediu, então não tinha como eu esquecer
. (...) Ele que mais bateu (...). Ele que era o cabeça do assalto (...), ele que tirou a minha corrente do meu pescoço, (...) ele que me deu coronhada no rosto.

Ministério Público: (...) Todos eles estavam armados?

Vítima Rodrigo: Os 3 (...), três pistolas (...)
.”

No interrogatório judicial,
Marcondes Luiz Henrique da Silva
negou a prática delituosa e relatou que:

“(...)
Isso aí tudo é falso, porque eu já era perseguido pela Tenente Aline, ela é da guarnição do bairro e eu já tenho quase dois anos que eu estava na tornozeleira. (...) Eles chegaram na minha casa me acusando que eu que estava roubando (...), eles chegaram na maior agressividade (...). Aí começou a me bater (...), olha a minha tornozeleira para ver onde eu andei (...), chegaram lá eles acharam as coisas que eram do Paulo (...). Eu não sabia desse rolo todo aí, eu não posso falar, porque senão eu apanho, eu posso até morrer aqui dentro.

Juíza: Consta aqui na denúncia que os policiais foram até a sua casa, fizeram a sua abordagem e apreenderam com você, na sua posse, um dos aparelhos celulares subtraídos, aí eles revistaram o veículo gol e apreenderam outros dois celulares lacrados, bem como apreenderam na casa dele outro aparelho celular e uma munição, calibre 38, intacta, ocultada atrás da pia do banheiro, então isso aqui é mentira?

Acusado: É tudo mentira, doutora (...). Os celulares não estavam na minha casa (...). Eu não estava nesse dia, pode consultar na minha tornozeleira (...)
”.

Em que pese o réu tenha negado o cometimento do crime, alegando que é perseguido pelos policiais que o prenderam e que a localização de sua tornozeleira pode comprovar que ele não esteve no local, o parecer técnico da empresa ‘
Spacecom’
indicou a existência de forte indício de que o dispositivo tenha sido envelopado, uma vez que, no dia e hora do roubo, o equipamento apresentou violação de USIP e MET,
in verbis
:

“
Em atenção a vossa solicitação de informações acerca do deslocamento do monitorado
Marcondes Luiz Henrique da Silva – M75815
, referente ao dia 20/6/2023, entre às 8h e 9h30min, relatamos que, de acordo com o sistema de monitoramento, no período em análise, verifica-se a ocorrência de violações de USIP e MET, respectivamente, sendo que a violação de USIP ocorre quando há perda de sinal de GPS e GPRS consecutivamente, e a violação de MET – metal detectado, é registrado quando o sistema acusa aproximação de elemento metálico, que pode produzir uma blindagem eletrostática, impedindo a comunicação do equipamento e, de acordo com o parecer técnico da Empresa Spacecom, elaborado pela analista de monitoramento, Kauany Accordi Endlich, sobre os alarmes met e usip, especifica que ‘quando ocorrem concomitantemente, tal ocorrência é um forte indício de envelopamento’
” [Id. nº 203764256 - Pág. 1].

Além do reconhecimento realizado pela vítima e do ‘envelopamento’ da tornozeleira, outro elemento probatório que reforça a autoria delitiva é o fato de que, quando
Marcondes
foi preso em flagrante, os policiais militares localizaram em sua posse (residência e carro) três dos aparelhos celulares Iphone, modelo 11, que tinham sido subtraídos, consoante se extrai do depoimento da PM Alline Santana,
in verbis
:

“(...)
Doutor, foi em apoio à inteligência, à agência de inteligência do nosso batalhão.

(...) Foi pedido apoio da minha viatura, que é do grupo de apoio, para deslocar até a casa dele. Chegando lá, estava à frente da residência. Foi feita a abordagem dele, no veículo,
foi constatado os celulares, produto do roubo na residência
. Após as diligências,
foram vistas imagens de um outro roubo, que ele estava com a mesma roupa, com o mesmo carro que estava lá na frente da casa, aí que deu a certeza que era ele
. (...) Conseguimos também, através de monitoramento da tornozeleira os locais aonde ele passou e aí
a gente conseguiu recuperar mais alguns celulares que estavam na casa de acho que uma parente dele na área do Tijucal
(...).

Ministério Público: Certo, no momento da abordagem, ele tinha algum aparelho desses que tinham sido roubados?

Testemunha: Sim, estavam com, se não me engano, são 2 ou 3 aparelhos estavam em posse dele, um no veículo e outro estava dentro da residência (...).

Ministério Público: E nessa casa, dessa parente ou amiga dele, onde tinha os aparelhos, é, esses aparelhos estavam todos lacrados?

Testemunha: Lacrados, um estava sendo usado por ela, que ela informou que estava sendo usado porque ele deu de presente pra ela (...)
”.

Portanto, a negativa de autoria do réu, desamparada de qualquer outra prova que a reforce, não pode ser acolhida, principalmente quando contrariada por robusto acervo probatório reunido nos autos.

A defesa pretende o decote da majorante de restrição de liberdade da vítima, sob a alegação de que ela não perdurou por tempo superior ao necessário à consumação do delito.

Em juízo, Rodrigo Pereira de Faria (vítima) narrou que a ação criminosa durou ao menos trinta minutos, esclarecendo que foi bastante agredido fisicamente, teve seus pés e suas mãos amarradas por uma fita de nylon e deixado no lixão, posteriormente solto por um catador de lixo que estava no local,
in verbis
:

“(...)
Ele já ele que me tirou do carro pelo praticamente pelo vidro (...),
porque ele já me abordou e já me agredindo, porque ele sabia que foi que ficou que o veículo tinha sido bloqueado
. Na hora que ele me retirou do veículo (...) já me lacrou meus braços com aquela fita (...) de nylon. (...)
Me bateram, me bateram
, conseguiram achar isca, (...),
tamparam meu rosto, me abaixaram minha cabeça e continuaram na agressão
até saber na onde estava as outras iscas da carga. (...) seguimos, seguimos sentido, creio eu, porque estava com a cabeça baixa. (...) sentido Cuiabá, voltando Cuiabá. (...) Andaram comigo cerca de uns 10, 15 minutos na estrada de terra e
amarraram minha perna
.
Já estava com o braço amarrado
, vendaram meu rosto. Me jogaram lá no lixão, no Barreiro branco. (...) Ministério Público:
Como é que o senhor conseguiu sair de lá do lixão
? Vítima Rodrigo:
Cara, eu fiquei uma meia hora tentando tirar, consegui liberar a perna, soltei a perna, levantei, encostei numa cerca e consegui arrebentar a fita
que estava no braço, encontrei um rapaz que estava catando, jogando lixo no carro lá. Que me emprestou o telefone que eu entrei em contato com a empresa, a empresa já sabia do assalto por causa do botão do carro, né? Ministério Público: (...) O senhor conseguiu falar com a empresa que hora que era mais ou menos? Vítima Rodrigo: Às 9:45 (...)
.”

Destaco que apesar de o veículo dirigido por Rodrigo ter sido abandonado no local da sua abordagem (região dos Florais), os assaltantes o levaram para o lixão (região do Barreiro Branco), deslocando-se desnecessariamente por aproximadamente dezessete quilômetros.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se “
houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos
”, essa circunstância “
é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
” [STJ. AgRg no HC 841434 / SC. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 6/3/2024].

Com relação à exclusão da indenização fixada em favor da vítima, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a posição de necessidade de pedido expresso na denúncia ou queixa para possibilitar o exercício do contraditório, o que inocorreu no caso em julgamento, haja vista que a pretensão foi formulada somente em sede de alegações finais.

No concernente ao pleito de absolvição por atipicidade da conduta do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
em que pese a apreensão de 4 cartuchos calibre .32 (fl.3) em contexto de receptação, bem como o referido histórico criminal do agravado, tenho que a ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública
” [STJ. AgRg no REsp 2056409 / MG. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 07/03/2024].

In casu
, segundo o termo de apreensão, na casa do apelante foi encontrada
uma munição
, calibre .38, escondida atrás da pia do banheiro da residência,
desacompanhada
de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil; por conseguinte, ainda que a conduta seja formalmente típica, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública pela atipicidade material do fato.

b)

Recurso do Ministério Público

O
Parquet
busca a condenação pelo cometimento de dois crimes de roubo, em concurso formal, haja vista o delito ter sido perpetrado em desfavor de duas vítimas, Rodrigo e Martinello.

A narrativa contida na peça incoativa descreve que
Marcondes Luis Henrique da Silva
, com unidade de desígnios com dois coautores desconhecidos, subtraiu 1 (uma) corrente de ouro de Rodrigo Pereira de Faria e 100 (cem) aparelhos celulares da Eletromar Martinello, devidamente comprovado na instrução criminal.

Desse modo, a constatação de que os atos praticados resultaram em prejuízo a patrimônios diversos autoriza o reconhecimento de dois crimes de roubo em concurso formal.

O Ministério Público também pretende que a vetorial das consequências do crime seja valorada negativamente, uma vez que a empresa de transportes ficou um mês sem realizar entregas e suportou uma perda financeira considerável, estimada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente, como no caso. Precedentes
” [AgRg nos EDcl no REsp 1552974/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018].

No caso
sub oculis
, as consequências do crime transbordaram o tipo penal, dada a extensão do prejuízo suportado pela empresa lesada, que teve suas atividades parcialmente suspensas por um mês, circunstância que permite a valoração negativa dessa vetorial.

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo 157 do Código Penal tem pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime e utilizando a mesma fundamentação exarada na sentença, reconheço que as consequências advindas do delito ultrapassaram a normalidade do tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, conservo as agravantes da dissimulação e da reincidência, exasperando a reprimenda em 1/6 (um sexto) para a primeira e 1/4 (um quarto) para a segunda, dada a multirreincidência do réu, chegando a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em virtude da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, alcançando 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Considerando a ocorrência de dois delitos de roubo contra duas vítimas diversas, aplico o concurso formal e elevo a pena em 1/6 (um sexto), ficando o réu definitivamente condenado a 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, ‘
a
’, e § 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Afasto a condenação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração em virtude da ausência de pedido expresso na inicial e debate na instrução criminal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

1)

Dou provimento
ao recurso ministerial para redimensionar a reprimenda imposta em relação ao crime de roubo majorado, fixando-a em 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa e;

2)

Dou parcial provimento
ao apelo de
Marcondes Luis Henrique da Silva
, para absolvê-lo do crime disposto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento e afastar a condenação a título de danos causados pela infração, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024